Tribunal: TJES
Processo: 0018854-61.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018854-61.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS ANTONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018854-61.2010.8.08.0012

APELANTE: PAULO SÉRGIO DOS SANTOS ANTONIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º,
V
II
,
DO CÓDIGO PENAL
.
T
RIBUNAL DO JÚRI.
DOSIMETRIA.
AFASTADAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E MOTIVOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA À TENTATIVA. POSSIBILIDADE. TENTATIVA BRANCA/INCRUENTA.
R
ECURSO
PARCIALMENTE

P
ROVIDO
.

1.
Culpabilidade
. A premeditação do delito é circunstância apta à desvaloração da culpabilidade, porquanto revela maior frieza na prática delitiva.

2.
Circunstâncias
.
Havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena.

3.
Consequências
.
As consequências também extrapolaram o malferimento do bem jurídico tutelado pela norma penal, porquanto a vítima deixou filhos menores.

4. Constata-se que o apelante informa apenas um desentendimento anterior com a vítima, mas nega a prática do homicídio, de modo que não faz jus à atenuante da confissão.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0018854-61.2010.8.08.0012

APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS ANTONIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO SÉRGIO DOS SANTOS ANTONIO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica (
l
ink
no Id. 6296450, Vol. 03, pp. 491/494), por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 17 de maio de 2010, por volta das 18h20min, na Rua Seis, Bairro Nova Rosa da Penha I, Município de Cariacica/ES, o apelante, com a ajuda de Jaqueline Alves Rosa atraíram a vítima Fabiano Pereira para uma emboscada, ceifando-lhe a vida.

Apurou-se que a vítima e o apelante tiveram um desentendimento em data anterior ao crime, porquanto Paulo, ora apelante, havia agredido Jaqueline, ex-esposa da vítima Fabiano.

Durante as agressões de Paulo à Jaqueline, o filho que esta possuía em comum com a vítima Fabiano, gritou por socorro, motivo pelo qual Fabiano, pensando se tratar de uma agressão ao próprio filho, veio ao seu socorro e desferiu um golpe com um pedaço de ferro que deixou o ora apelante desacordado.

Após tal fato, Paulo passou a procurar por Fabiano (vítima), tendo invadido sua residência e até tentado incendiá-la. Nesse contexto, a vítima, temendo as ameaças feitas por Paulo, decidiu mudar-se do Município de Cariacica.

No dia do crime de homicídio apurado na presente ação penal, a vítima estava dentro de um ônibus, a caminho do Município de Piúma, quando recebeu uma ligação de Jaqueline, solicitando que descesse do ônibus, pois desejava se despedir.

A vítima, atendendo ao chamado de Jaqueline, desceu no ponto da Rua Seis, local em que ela já o esperava, momento em que Jaqueline, de forma dissimulada, disse que queria conversar com a vítima, levando-a até próximo de um carro, oportunidade em que saiu de trás do veículo o acusado Paulo que, juntamente a um terceiro não identificado, desferiu diversos golpes de facão contra Fabiano, causando sua morte.

Consta que o ora apelante foi quem desferiu os golpes de facão contra a vítima, enquanto esta última conversava com Jaqueline, de costas para o local de onde saíram Paulo e a terceira pessoa ainda não identificada. Apurou-se, posteriormente, que Jaqueline praticou o crime por motivo torpe, visando adquirir a posse da casa em que morou com a vítima.

O apelante e Jaqueline foram pronunciados, porém, o C. Conselho de Sentença, após respostas aos quesitos formulados, absolveu Jaqueline e condenou o ora apelante pela prática do delito de homicídio qualificado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal restringe-se à
dosimetria
da pena, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Na hipótese, observa-se que a apontada autoridade coatora considerou desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais:

“ (...) com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com alto grau de reprovação, haja vista que o acusado premeditou o crime com terceiras pessoas, tendo conflitos com a vítima anteriormente aos fatos. O acusado, com o auxílio de terceiras pessoas, atraiu a vítima para o local onde se deram os fatos, onde já a aguardava escondido e armado com um facão, surpreendendo a vítima e desferindo diversas facadas contra a mesma. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime. No entanto, preferiu, de modo covarde, executar a vítima, sem nenhuma consideração pela pessoa humana e somado ao fato de que conhecia a vítima, sendo ela pai dos filhos da sua atual companheira. O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. O crime foi premeditado. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado.
Os ANTECEDENTES
não são registrados. Sua
CONDUTA SOCIAL
não foi registrada.
A PERSONALIDADE
do acusado não foi aferida adequadamente, não se prestando, portanto, para agravar a pena. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do acusado, visto que teria matado a vítima por motivo torpe. No entanto, não sopesará na dosimetria da pena, posto que já utilizados para qualificar o crime. As
CIRCUNSTÂNCIAS

FÁTICAS
são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Consta nos autos que, dias antes dos fatos, o acusado e a coacusada tiveram uma discussão em via pública que resultou em agressão física por parte do acusado, onde o filho da coacusada e do seu ex companheiro, vítima, interferiu para que o acusado parasse com as agressões. Nessa ocasião, a vítima, que residia próximo ao local, ouviu seu filho gritando e se aproximou da briga para tentar ajudá-lo, onde acabou desferindo um golpe com um pedaço de ferro contra o acusado. Ao se recuperar do golpe, o acusado foi até a casa da vítima buscando-a, oportunidade em que não a encontrou e quebrou vários de seus pertences. Ainda, em outra oportunidade, o acusado também teria ido até a casa da vítima e tentado incendiá-la. Devido aos ocorridos, a vítima resolveu mudar-se do bairro, onde, quando estava partindo, recebeu uma ligação telefônica de terceira pessoa que a atraiu para o local do crime. O acusado e terceira pessoa já se encontravam no local de encontro marcado, armadas com um facão, esperando a vítima. Com a chegada da vítima o acusado se aproveitou de sua distração e desferiu o primeiro golpe contra a mesma, seguidamente sendo acompanhado pelo segundo agente, passando ambos a desferirem mais golpes. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. A vítima não teve condições para se defender, visto que fora surpreendida pela ação do acusado e de terceira pessoa, que a atraíram para o local dos fatos e lhes atingiram com diversos golpes de arma branca quando a mesma estava distraída. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
são registradas como graves, eis que a vítima deixou filhos menores e era responsável pelo seu sustento. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento exato do crime nada fez para provocar o acusado."

Em relação à culpabilidade, entendo que fora exarada fundamentação idônea, posto que a premeditação do delito é circunstância apta à desvaloração de tal vetorial, porquanto revela maior frieza na prática delitiva.

Também se constata fundamentação idônea a respeito das circunstâncias do delito, tendo em vista que o apelante aguardava a vítima atrás de um carro e, após visualizá-la, desferiu inúmeros golpes de facão em seu corpo, em via pública, aproximadamente às 18h. Além disso, fora utilizada a qualificadora excedente (recurso que dificultou a defesa da vítima) para negativar as circunstâncias do delito, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (
“
Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que havendo mais de uma qualificadora, uma delas é utilizada para qualificar o crime, enquanto as demais podem ser valoradas na primeira ou segunda fases da dosimetria da pena. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.359.379/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.
)”

As consequências também extrapolaram o malferimento do bem jurídico tutelado pela norma penal, porquanto a vítima deixou filhos menores. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023).

Na
2ª fase
, não houve o reconhecimento de circunstâncias atenuantes ou agravantes. No entanto, o apelante requer o reconhecimento da confissão qualificada.

Em análise ao interrogatório do apelante (pp. 17/18, Vol. 3), observa-se que em nenhum momento confessa, ainda que de forma qualificada, a prática do delito. Constata-se que o apelante informa apenas um desentendimento anterior com a vítima, mas nega a prática do homicídio, de modo que não faz jus à atenuante da confissão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Após análise de todo o processo dosimétrico, percebe-se que o

magistrado
a quo
valeu-se de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, bem como aplicou frações de aumento que atendem ao princípio da razoabilidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.